Tribunal: TCU
Processo: 036.918/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural intitulado Cozinha Sustentável, cujo objetivo era a publicação de um livro de arte, entre janeiro e julho de 2016, destinado a apresentar a riqueza da gastronomia brasileira abordando a importância da gastronomia sustentável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Célia Beatriz Westin de Cerqueira Leite contra o Acórdão 6581/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em prol do Projeto Cultural intitulado "Cozinha Sustentável" (Pronac 15-8154), financiado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991) com o objetivo de publicar um livro de arte, entre janeiro e julho de 2016, destinado a apresentar a riqueza da gastronomia brasileira, abordando a importância da gastronomia sustentável. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 6581/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".